Tribunal: TJMT
Processo: 1057994-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057994-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ARMANDO LOBO MOREIRA - CPF: 318.381.701-20 (RECORRENTE), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Trata-se de agravo interno interposto por ARMANDO LOBO MOREIRA contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transações via PIX realizadas fraudulentamente.

O agravante sustenta, em síntese, que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao não impedir as transações fraudulentas, destacando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável. Argumenta que houve inércia do banco após a comunicação da fraude e ausência de prova técnica da validação biométrica. Requer a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ARMANDO LOBO MOREIRA contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transações via PIX realizadas fraudulentamente.

O agravante sustenta, em síntese, que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao não impedir as transações fraudulentas, destacando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável. Argumenta que houve inércia do banco após a comunicação da fraude e ausência de prova técnica da validação biométrica. Requer a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de procedência.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026